Tribunal: TJBA
Processo: 8077047-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077047-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

AGRAVADO: JOAO DE SOUZA NETO e outros (5)

Advogado(s)
:
THIAGO ALVES PIRES

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS NÃO APRESENTADOS. CONVERSÃO DO MANDADO MONITÓRIO EM EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO.

INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INVIABILIDADE.

1. Não havendo oposição de embargos monitórios, a conversão do mandado monitório em executivo efetiva-se 'ope legis', ou seja, automaticamente, em razão de determinação legal. Essa conversão não tem natureza de sentença.

2. Em não havendo sentença, não cabe interposição de Apelação contra essa conversão. Recurso inadequado.

3.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida na íntegra.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8077047-59.2024.8.05.0000 em que figuram como Agravante o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e Agravados
JOÃO DE SOUZA NETO E OUTROS.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.